Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PACOTE ANTICRIME (LEI N.o 13.964/2019). ALTERAÇÃO NA LEI N.o 8.072/90. CONDIÇÃO DE HEDIONDEZ NÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (ART. 112, INC. I, DA LEP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da execução penal.

2. Com o advento da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou a Lei n.o 8.072/90 e a Lei de Execução Penal, não há que se falar em afastamento da condição de crime equiparado a hediondo ao tráfico de drogas, tendo em vista que sua equiparação é de ordem constitucional (art. 5o, inciso XLIII, da CF), sendo certo que a alteração legislativa apenas transferiu os critérios de progressão de regime da Lei n.o 8.072/90 (§ 2o do art. 2o) para a Lei de Execução Penal (art. 112, incisos V ao VIII).

3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.